Tribunal: TJES
Processo: 5000291-30.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000291-30.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE
RECORRIDO: WALAS OLIVEIRA SOARES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator, respeitosamente, lanço divergência quanto ao valor arbitrado à título de danos morais. Isso porque, de análise do conteúdo fático probatório acostado aos autos, verifico que a conduta da parte ré de fato foi capaz de provocar danos morais à Parte Requerente, contudo, o valor arbitrado se mostra desproporcional à realidade dos fatos, mostrando-se necessária a sua redução.

Observa-se que o atraso na entrega do lote é fato incontroverso nos autos, mesmo se aplicado o prazo de tolerância de 180 dias, no entanto, o lapso temporal do atraso não se mostra demasiadamente excessivo (em torno de 8 meses) e considerando que não foram juntados outros elementos pela parte autora que corroborassem mais prejuízos, além do significativo atraso, a redução do quantum indenizatório é medida que se impõe.

Ademais, o valor arbitrado na origem mostra-se excessivo sobretudo em observância ao parâmetros comumente adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, conforme os julgados selecionados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO

INJUSTIFICADO

NA

ENTREGA

DO

BEM. ULTRAPASSADO O PRAZO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO POR

MAIS

DE

UM

ANO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM

INDENIZATÓRIO

FIXADO

EM

R$

15.000,00. DESATENDIMENTO

AOS

CRITÉRIOS

DE

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA R$10.000,00. PRECEDENTES DA CÂMARA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III - Restando evidenciado o efetivo descumprimento contratual por parte da empresa vendedora, por mais de um ano, além dos 180 dias de tolerância, esta deve arcar com o ônus do inadimplemento. IV - O quantum indenizatório fixado a título de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não atende à peculiaridade do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo de tal forma ser minorado para R$10.000,00. (...). (TJ-MA; AC:00549459020148100001 MA 0447782017, Relator CLEONICE SILVA FREIRE; Data de Julgamento: 30/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2018). (grifado).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO

NA

ENTREGA

DO

IMÓVEL. PRAZO

DE

TOLERÂNCIA

ULTRAPASSADO. APELANTE NÃO SE DESVENCILHOU DO SEU ÔNUS PROBANDI. DANO MORAL DEVIDO. MINORAÇÃO

DO

QUANTUM

INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. REDUÇÃO

DO

QUANTUM

FIXADO

EM

R$8.000,00

(OITO

MIL)

PARA

R$4.000,00

(QUATRO

MIL

REAIS).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível n. 201800831513 n. único 0002494-32.2018.8.25.0001 - 2. CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 25/02/2019). (grifado)

Pois bem. Ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras utilizam para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber
[1]
:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação dos serviços com o atraso na entrega do lote), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar, de forma razoável e proporcional, atentando-se ao dano e à reparação.

Assim, voto para que o recurso apresentado seja conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a recorrida pelos danos morais causados no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000291-30.2017.8.08.0030

RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S/A SPE

RECORRIDO: WALAS OLIVEIRA SOARES

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Ação proposta por WALAS OLIVEIRA SOARES, recorrido, em face de VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S/A SPE, ora recorrente. Em apertada síntese, sustenta o autor que adquiriu um lote de terras junto à requerida, com previsão de entrega (já com a infraestrutura pertinente para início de construção) em 06/12/2016, conforme cláusula constante em contrato. Entretanto, afirma que ultrapassados mais de 5 meses da data limite prevista para a entrega do bem, a requerida ainda não havia promovido a entrega do referido lote.

Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença (ID 711284) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, havendo assim entendido:

“Compulsando os autos, verifico que o feito deve seguir o caminho da procedência parcial, pelos motivos que passo a expor:

A alegação de caso fortuito e força maior, suscitado pela parte requerida, não pode ser aceita, uma vez que
as burocracias junto às concessionárias públicas, para as liberações de água e energia, deve ser causa já

prevista pela requerida, devendo esta constar o prazo de entrega do imóvel, prevendo tais percalços. Tais obstáculos fazem parte do risco do negócio, que já deveriam ser previstos.

Demonstrada, portanto, falha da requerida na entrega dos imóveis, fato que teria impedido o autor de dar início à construção no imóvel adquirido.

Quanto ao pedido de dano material referente ao pagamento de aluguéis a partir de janeiro de 2017 até a efetiva entrega do lote, entendo que este NÃO DEVE PROSPERAR. Isso porque, mesmo que o imóvel tivesse sido entregue no prazo, certo é que em se tratando de lote, a construção da casa própria pelo autor não teria se concluído no primeiro mês, o que seria até mesmo impossível, ou mesmo até a data em que efetivamente houve a entrega do lote, qual seja a data de 08/07/2017, data esta incontroversa, já que afirmada pelo autor e reconhecida pela requerida tal informação. Portanto, ajuizando, o autor, a demanda em maio de 2017, impossível a conclusão de sua casa própria no período de janeiro à julho de 2017, pelo que, de qualquer maneira, deveria continuar arcando com os custos de seu aluguel no período.

A partir da liminar deste juízo, entendo como possível a determinação de pagamento do aluguel, por conta da possibilidade de construção da casa já no período da concessão da liminar.

Quanto ao dano moral, este restou patente, uma vez que o autor foi impedido de iniciar a construção do sonho da casa própria, por ato da requerida, que, sabendo das burocracias pertinentes das concessionárias públicas e devendo já prever tais atrasos, não se preocupou com tais questões, preferindo alegar ser caso fortuito ou força maior, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade seguirem para o tão sonhado imóvel.

O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a requerida de praticar atos semelhantes. A requerida não se mostra reincidente, ainda, e possui grande saúde financeira. O autor não contribuiu para o dano, que considero GRAVE, levando-se em consideração a requerida comparecer em juízo sem qualquer proposta de acordo, DEMONSTRANDO CONDUTA NÃO CONCILIATÓRIA, CERTAMENTE POR ACREDITAR NA APLICAÇÃO DE VALOR MODESTO, O QUE SERIA AVAL DO JUDICIÁRIO, PARA QUE TAIS FATOS VOLTEM A ACONTECER.

Ante o exposto e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida VILLA MARIA IMOBILIARIA S/A SPE, a pagar, ao autor WALAS OLIVEIRA SOARES, o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.”.

Irresignada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 711292), para que sejam julgados completamente improcedentes os pedidos autorais, em razão da não ocorrência de ilícito praticado pela empresa ré. Foram apresentadas contrarrazões (ID 711298).

Breve é o relatório. Passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Quanto ao mérito recursal, acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo.
Explico.

Do que se depreende dos autos, as teses defensivas apresentadas pela recorrente em sede de contestação e de Recurso Inominado não coincidem. Em sede de contestação, a recorrente alega que, em que pese ter de fato havido atraso na entrega do imóvel, o mesmo se deu em razão de caso fortuito ou força maior. Já em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não houve qualquer atraso na entrega da obra.

No entanto, do que se observa dos documentos acostados aos autos, nota-se que, de fato, o compromisso da recorrente era, de fato, com a entrega da obra na data de 06-12-2016. Inclusive, em sua contestação, a própria recorrente assume que a data de entrega prevista contratualmente era essa.

Assim, sendo fato incontroverso e reconhecido pela recorrente que o imóvel apenas fora efetivamente entregue ao recorrido na data de 08-07-2017, configurada está a falha da recorrente, bem como evidente o seu descumprimento contratual.

Dessa forma, tendo sido o motivo da demora causado por fortuito interno, isto é, motivos inerentes ao risco do negócio praticado pela recorrente, os prejuízos não podem ser repassados ao recorrido, devendo a recorrente ser responsabilizada pelos danos materiais (aluguéis) e morais sofridos pelo recorrido.

Sob essas motivações, não vejo razões para reformar a sentença guerreada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Assim, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.